Tribunal: TJDFT
Processo: 0726098-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para a concessão da pontuação referente à questão “20” (equivalente à questão 07 da sua prova) do concurso público para o cargo de especialista em assistência social – especialidade pedagogia da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Em seu recurso assinala a ofensa ao princípio da separação de poderes e aos princípios administrativos, uma vez que a pontuação da questão somente foi concedida para aqueles candidatos que buscaram o Judiciário. Destaca que após um ano do edital com a sua aprovação no certame foi publicado um novo edital, onde consta como eliminada, sendo que o TCDF não detém competência para apurar a regularidade do concurso, caracterizando ofensa à separação de poderes, além de afronta à segurança jurídica. Ressalta que a questão deveria ser anulada para todos os candidatos, sendo que entendimento diverso configura violação ao princípio da isonomia.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A Ação Civil Pública no 0704841-73.2020.8.07.0018 foi julgada improcedente pela 7a Turma Cível deste E.TJDFT, decisão mantida após remessa dos autos ao STJ e STF, uma vez que o Agravo em Resp no 2.071.094/DF não foi conhecido enquanto que no ARE no 1.388.096/DF foi determinado o retorno do autos à origem por considerar que o debate refere-se ao tema 485 de repercussão geral, de modo que ocorreu o trânsito em julgado daquela Ação Civil Pública, tudo conforme IDs 39376541-39376543.
IV. No RE 632.853 (tema 485 de repercussão geral) o Plenário do STF firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas. Apenas excepcionalmente é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Contudo, não se constata flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade a ensejar a anulação da questão impugnada e consequente atribuição dos pontos à parte autora. Quanto à mencionada questão, por ocasião da Ação Civil Pública no 0704841-73.2020.8.07.0018 foi ressaltado que: “10. A questão impugnada, nos termos da justificativa oficial apresentada pela Banca Examinadora e à luz das provas dos autos, tem por fundamento norma prevista expressamente no conteúdo programático do certame, inviabilizando a intervenção judicial, sob pena de violação da autonomia didática conferida às bancas organizadoras e, por consequência, ao poder executivo na realização dos seus concursos públicos. (...) 13. Concluir pela invalidade da questão impugnada implicaria, necessariamente, por substituir a Banca Examinadora na análise dos critérios utilizados para a correção da prova, matéria esta reservada ao mérito administrativo, sob pena de indevida ingerência do Poder Judiciário”. (Acórdão 1348190, 07048417320208070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. A ação individual gera apenas efeito inter partes, não possuindo efeito erga omnes, o que acarreta a inviabilidade da extensão pretendida pela parte autora, dado o limite subjetivo da coisa julgada (art. 506 do CPC). Assim, não se configura a alegada ofensa ao princípio da isonomia.
VI. A alteração da nota da autora e a consequente desclassificação no concurso decorreram de ato legítimo do TCDF, ao elucidar que a atribuição de pontuação e classificação dos candidatos ocorressem conforme critérios definidos em Lei. Assim a adoção do sistema proporcional não decorreu apenas de decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, mas, notadamente, de disposição expressa em lei. Isso porque a Lei Distrital no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para a realização de concurso público, determina no seu artigo 59 que “A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público.”
VII. Diante da regular atribuição de pontuação e classificação dos candidatos, com base em decisão legítima do TCDF e na Lei no 4.949/2012, não há que se falar em ilicitude na desclassificação da parte autora. No ponto, relevante reforçar que a decisão do TCDF possuía natureza meramente declaratória para que fosse atendido os exatos termos do edital, não existindo determinação para fixar critério de pontuação diverso do previsto na norma aplicável ao certame. Ausente ofensa ao princípio da separação dos poderes e à segurança jurídica.
VIII. No mesmo sentido: (Acórdão 1617132, 07176301320208070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.